Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE. DÚVIDA OBJETIVA QUANTO À AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMTENO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO HÍGIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, titular do poder instrutório, deixa de produzir a prova requerida reputada inútil e determina o julgamento antecipado da lide, considerando-se a livre formação de seu convencimento, consoante previsão do art. 370 do CPC.
2. Somente se reconhece o interesse de agir para a arguição quando houver dúvida objetiva acerca da autenticidade ou falsidade do documento e quando o documento reputado falso for relevante à solução da lide.
3. Não há que se falar em inadimplemento contratual por parte do réu, uma vez comprovado, nos termos do contrato celebrado entre as partes, que a posse do imóvel objeto dos autos foi imediatamente repassada ao autor, na data da assinatura do ajuste.
4. Apelação conhecida e não provida.